Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPROCEDÊNCIA.
I – Caso em exame:
1. Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve sentença que condenou o ora requerente pela prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do CP), falsificação de selo ou sinal público (art. 296, II, do CP) e três crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP), em continuidade delitiva, a uma pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 51 (cinquenta e um) dias-multa. O requerente sustenta nulidade da sentença por suposto reconhecimento fotográfico ilegal, em desacordo com o art. 226 do CPP, requerendo, alternativamente, absolvição com base no princípio do in dubio pro reo ou redimensionamento da pena.
II – Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença condenatória e no acórdão confirmatório em razão de reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase inquisitorial; (ii) apurar se há prova nova ou ilegalidade manifesta apta a justificar a desconstituição do julgado; (iii) analisar eventual necessidade de redimensionamento da pena fixada.
III – Razões de decidir:
3. É inadmissível a alegação de nulidade processual não arguida oportunamente, configurando nulidade de algibeira, incompatível com a estabilidade da coisa julgada penal.
4. “O Princípio “in dubio pro reo” tem incidência apenas nas instâncias ordinárias, uma vez que, em se tratando de decisão transitada em julgado, eventual dúvida é resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) ou em favor da coisa julgada (in dubio pro re judicata)” - (Acórdão 1753990, 0724607-64.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 14/09/2023).
5. Ausência de elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque não demonstrado que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
6. A pena foi fixada em observância ao critério trifásico do art. 68 do CP, não se verificando erro técnico na dosimetria que justifique sua revisão.
IV – Dispositivo:
7. Revisão criminal conhecida. Improcedência do pedido.